Tribunal: TJDFT
Processo: 0749419-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CORPO DE BOMBEIROS MILITARES. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que foi levada ao Hospital Regional de Sobradinho, coercitivamente, de forma indevida, já que não se encontrava acometido de nenhum mal.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente reafirma os fatos narrados na inicial, afirma que as justificativas acostadas pela Seção de Apoio Administrativo do CBM-DF são insatisfatórias e discorre sobre os atos praticados pelos agentes militares. Contrarrazões apresentadas.
4. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
5. Do que consta nos autos, tem-se que o Corpo de Bombeiros Militares recebeu chamado da mãe do autor pelo fato de seu filho, ora autor, estar sofrendo surto psicótico (ID 17150657), ocorrência número 20191704457.
6. Dito isto, não há que falar em acesso à residência sem consentimento. Além disso, consta no boletim de ocorrência do Corpo de Bombeiros Militar, documento com fé pública, que foi realizada a contenção do paciente com autorização da mãe. Ainda, o autor foi encaminhado ao Hospital de Sobradinho, isto é, a local com profissional habilitado a cuidar da saúde de pessoas.
7. Assim, por todo o ocorrido, não há que falar em qualquer dano moral, tendo em vista que os agentes militares apenas cumpriram seu dever legal, sem qualquer ilicitude. Por isso, em estrito cumprimento do dever legal e na contenção de determinados tipos de pacientes em crise agressiva, não há falar em ocorrência de dano moral.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.